Tribunal: TJDFT
Processo: 0728123-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de organização criminosa para a prática de roubos com emprego de armas de fogo, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que foi indiciado com mais dez pessoas, que agiram conjuntamente, com atribuição definida dentro do grupo, voltado para a prática de crimes graves, o que demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.